Tribunal: STF
Processo: RHC 57559
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. SIMPLES DESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA DE RECONCILIAÇÃO,
EM CRIMES CONTRA  A HONRA (ART. 520 DO CPP), NÃO CONSTITUI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR INEXISTIR AINDA AÇÃO PENAL. SEM
PROCEDENCIA A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.